Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-40.2010.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Tema n. 1.199, STF. Pronunciamento colegiado que negou provimento aos apelos dos réus. Necessidade de readequação. Caso dos autos que trata da responsabilização pela execução de serviços de construção do Centro de Convenções da Praia Grande – Município de São Sebastião. Elementos de convicção autos coligidos aos autos que revelam

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Tema n. 1.199, STF. Pronunciamento colegiado que negou provimento aos apelos dos réus. Necessidade de readequação. Caso dos autos que trata da responsabilização pela execução de serviços de construção do Centro de Convenções da Praia Grande – Município de São Sebastião. Elementos de convicção autos coligidos aos autos que revelam conduta do Prefeito absolutamente oposta à que se haveria de observar de gestor cujo empenho em conseguir recursos do Estado efetivamente visasse a dotar seu Município de um bem próprio devidamente construído. Empresa vencedora do processo licitatório que ostensivamente terceirizou a execução da obra, sem anuência prévia do Município. Prefeito que não apenas não destinou recursos municipais à respectiva execução, mas suspendeu todo e qualquer cuidado fiscalizatório exigido. De se registrar, outrossim, o dolo da empresa, estampado na apresentação de notas inespecíficas, na ausência de justificativas para a terceirização e na entrega de obra que posteriormente veio a ser demolida. Aresto readequado apenas para prover o apelo do corréu Paulo Roberto de Jesus Silva, cujo dolo não restou demonstrado, e julgar improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público para o exame de admissibilidade do recurso interposto.